Tribunal: TJSP
Processo: 0005229-50.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média – Admissibilidade – Imprescindibilidade da realização de exame toxicológico para comprovação da materialidade da infração disciplinar e da natureza da substância entorpecente encontrada, sendo

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média – Admissibilidade – Imprescindibilidade da realização de exame toxicológico para comprovação da materialidade da infração disciplinar e da natureza da substância entorpecente encontrada, sendo insuficiente a confissão do agravante - Absolvição, de rigor. Recurso provido.